Tribunal: TJSP
Processo: 1017855-16.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Valores retidos a título de ISSQN. Transformação da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) em empresa pública federal. Superveniente interesse da União na apreciação da matéria. Incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o interesse da União em ação envolvendo a empresa requerida. Art.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Valores retidos a título de ISSQN. Transformação da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) em empresa pública federal. Superveniente interesse da União na apreciação da matéria. Incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o interesse da União em ação envolvendo a empresa requerida. Art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e Art. 45, do Código de Processo Civil. Súmula no 150 do aludido Tribunal Superior. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017855-16.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP, é apelado/apelante
DTA ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
presentes recursos, em razão de superveniente incompetência absoluta desta Justiça
Estadual, e determino sua remessa para a Justiça Federal.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-16.2015.8.26.0562 -Voto no 12003
2
Voto no 12003
Apelação no 1017855-16.2015.8.26.0562 - SANTOS
Apelante/Apelada:
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CODESP
Apelada/Apelante:
DTA ENGENHARIA LTDA.
Juiz de 1a Instância: Dr. Joel Birello Mandelli
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Valores
retidos a título de ISSQN. Transformação da Companhia
Docas do Estado de São Paulo (CODESP) em empresa
pública federal. Superveniente interesse da União na
apreciação da matéria. Incompetência absoluta desta Justiça
Comum Estadual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo o interesse da União em ação envolvendo a
empresa requerida. Art. 109, inciso I, da Constituição
Federal, e Art. 45, do Código de Processo Civil. Súmula no
150 do aludido Tribunal Superior. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa à Justiça Federal.
Trata-se de Apelação interpostas pela COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO e por DTA ENGENHARIA LTDA. contra a r. sentença de fls. 248/251,
que, nos autos de ação ordinária ajuizada pela segunda recorrente em face da primeira,
julgou parcialmente procedente a ação, para “condenar a ré ao pagamento da importância
de R$ 158.275,32 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e
dois centavos), valor a ser corrigido desde a propositura da ação e acrescido de juros
moratórios contados da citação”. Adicionalmente, a requerida foi condenada a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação.
Apela a CODESP (fls. 254/261), requerendo a reforma do julgado. Alega, em
síntese, que a retenção do montante de R$ 158.275,32 do último pagamento a ser realizado
à autora em relação ao cumprimento do contrato DP09/2014, é legítima, pois diz respeito
ao inadimplemento de obrigação tributária que, apesar de não ter constado expressamente
do contrato DP06/2012, firmado anteriormente entre as partes, certamente era de
conhecimento da autora. Aduz que consta expressamente de ambos os contratos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-16.2015.8.26.0562 -Voto no 12003
3
responsabilidade pelo atendimento de todos os encargos decorrentes da legislação fiscal,
social, comercial, previdenciária e trabalhista, nos termos do artigo 71 da Lei no 8.666/93, é
da apelada. Assevera que o valor em questão não se tratou de glosa, mas unicamente de
recuperação, por meio de compensação, de valor devido pela apelada, que, por prática
inadequada, pretendia se furtar a recolher o imposto devido ao Município de Guarujá.
A DTA Engenharia, por sua vez, recorre (fls. 266/277), requerendo a
condenação da Companhia Docas do Estado de São Paulo ao pagamento do valor de
R$24.229,55, devidamente atualizado, e que foi indevidamente retido. Para tanto, defende:
a) a ocorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; b) a
impossibilidade de ciência da empresa acerca da delimitação dos trechos do porto que
seriam tributados pelo Município de Santos e pelo Município de Guarujá; c) a
responsabilidade da CODESP pelo recolhimento do ISSQN a ambos os Municípios; d) a
violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao contrato
administrativo.
Contrarrazões da CODESP a fls. 284/291 e da DTA a fls. 292/301.
Por ocasião do julgamento proferido pelo Egrégio Órgão Especial desta
Corte, nos autos do Conflito de Competência no 0011508-79.2019.8.26.0000, foi
estabelecida a competência desta Colenda 8a Câmara da Seção de Direito Público para a
apreciação dos presentes recursos.
É o relatório.
Não compete a esta Justiça Estadual conhecer dos recursos.
Em razão da recente transformação da ré CODESP em empresa pública
federal, ocorrida em 28 de junho de 2018, a competência para o processamento do feito e
consequente julgamento dos presentes recursos passou a ser da Justiça Comum Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-16.2015.8.26.0562 -Voto no 12003
4
nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal1.
A questão acerca do interesse da União no julgamento das ações em que a
referida empresa pública seja parte já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS. UNIÃO FEDERAL. INTERVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. REVALORAÇÃO DE PROVAS.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NO ENUNCIADO
N.o 283/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO. ART. 5o DA LEI
No 9.469/97. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DESLOCAMENTO
DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1.
Controvérsia em torno da competência da Justiça Federal para o
julgamento de ação ordinária ajuizada contra a CODESP (Companhia das
Docas do Estado de São Paulo), que era uma sociedade de economia mista
vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República, tendo sido
transformada em empresa pública federal, em face do interesse
manifestado pela União. 2. Possibilidade de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, devidamente reconhecidos nas instâncias ordinárias, em sede
de recurso especial. Não incidência do óbice previsto no Enunciado n.o
7/STJ. 3. No caso dos autos, verifica-se que o recurso especial infirmou todos
os fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual não incide o óbice
1 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-16.2015.8.26.0562 -Voto no 12003
5
previsto no Enunciado n.o 283/STJ. 4. Inexistência de ofensa ao art. 535,
inciso II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda
que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao
julgamento da lide. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que compete à Justiça Federal decidir acerca da
existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da
União Federal, suas autarquias ou empresas públicas. 6. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. (Recurso Especial no 1.674.973-RJ, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. em 21.08.2018)2.
E colhe-se do corpo do mencionado Acórdão que:
“(...) verifica-se a ocorrência de fato superveniente que ratifica a
necessidade de permanência dos autos na Justiça Federal.
Com efeito, a Advocacia Geral da União, mediante a Petição de n.o
00447391/2018, informa que, no dia 28 de junho de 2018, houve assembléia geral
extraordinária no âmbito da CODESP, na qual foi promovido o resgate das ações da
referida companhia passando a União Federal a deter 99,99% (noventa e nove vírgula
noventa e nove por cento) do capital social da empresa, razão pela qual a organização
que até então possuía natureza jurídica de sociedade de economia mista transformou-se
em empresa pública federal.
Nesse contexto, a transformação da sociedade de economia mista em
empresa pública ratifica a necessidade de permanência dos autos na Justiça Federal em
razão do reconhecimento e a declaração de interesse jurídico da União Federal.”
De outro lado, nos termos do artigo 45, do Código de Processo Civil:
Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão
remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas
2https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201701259313&dt_publicacao=14/09/201
8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-16.2015.8.26.0562 -Voto no 12003
6
empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de
fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro
interveniente, exceto as ações:
I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;
II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
Por fim, vale ressaltar que, nos termos da Súmula no 150 do aludido Tribunal
Superior, “Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas publicas.”.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos presentes recursos, em
razão de superveniente incompetência absoluta desta Justiça Estadual, e determino sua
remessa para a Justiça Federal.
BANDEIRA LINS
RELATOR